Tribunal: TJMT
Processo: 1014957-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014957-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (EMBARGANTE), ROBSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 896.391.701-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegada contradição. Portabilidade contratual. Necessidade de dilação probatória. Inexistência de vício do art. 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão agravada, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a imprescindibilidade da instrução probatória, diante da alegação de que a prova documental apresentada é suficiente para afastar a obrigação impugnada.

III. Razões de decidir

3.
Não se configura contradição quando o acórdão, de forma clara e fundamentada, reconhece a necessidade de dilação probatória para apuração da validade do vínculo obrigacional.

4. Os documentos colacionados não afastam a controvérsia sobre a alegada fraude contratual e não suprimem a necessidade do contraditório e ampla defesa.

5. A insurgência recursal mostra a pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos Embargos Declaratórios, cuja função se restringe à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição na decisão que reconhece a necessidade de dilação probatória, ainda que existam documentos unilaterais nos autos. 2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1014957-35.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos pelo
Banco Inbursa S.A.
, em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, ora embargado.

A instituição financeira sustenta que o Acórdão incorreu em contradição, ao manter a decisão agravada sob o argumento da necessidade de dilação probatória, inobstante a alegação de que os autos já contêm documentos suficientes para comprovar a portabilidade do contrato para o Banco Bradesco, o que, em sua ótica, torna inexigível qualquer obrigação ao embargante.

Sob tais fundamentos, requer que os Embargos de Declaração sejam acolhidos, com atribuição de efeito modificativo, para eliminar a contradição apontada.

O Recorrido apresentou contrarrazões no Id. 309870876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Inbursa S.A., o qual aponta contradição no Acórdão hostilizado, ao manter a decisão agravada sob o fundamento da necessidade de dilação probatória, inobstante a alegação de que os autos já contêm documentos suficientes para comprovar a portabilidade do contrato para o Banco Bradesco, o que, em sua ótica, torna inexigível qualquer obrigação ao embargante.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A leitura do Acórdão embargado evidencia que não há qualquer contradição interna a ser eliminada. Com efeito, a tese do embargante foi expressamente enfrentada e refutada no voto condutor, em especial no trecho em que se asseverou que:

Na hipótese, o Agravado, idoso e aposentado, alegou de forma consistente a inexistência de contratação válida com a instituição financeira.
Com efeito, inobstante o Recorrente tenha juntado documentos relacionados à suposta portabilidade do Contrato, as circunstâncias e os aspectos formais da contratação impugnada exigem análise detida, o que só poderá ser realizado mediante cognição exauriente no juízo de origem, após regular instrução probatória.

Outrossim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, uma vez que os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do Agravado.

(...)

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida até que seja oportunizada a devida dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos.

A argumentação recursal busca, em verdade, o reexame do mérito do julgado, o que não se coaduna com os limites estreitos dos Embargos Declaratórios, cujo escopo se restringe a sanar vícios formais da decisão, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do CPC.

Não se configura contradição o simples fato de o acórdão ter reconhecido a necessidade de instrução probatória para esclarecimento da controvérsia, ainda que existam documentos unilaterais nos autos, pois o ponto central da lide permanece controvertido, especialmente diante da alegação de fraude e da falta de comprovação cabal da regularidade do vínculo obrigacional.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício a justificar o acolhimento do Recurso Integrativo.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se hígido o Acórdão tal como proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025